Tribunal: CARF
Processo: 11516.004394/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004394/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.830 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS FILOMENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE.
São isentos os proventos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia
grave desde que atestados por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial.
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O cálculo do ganho líquido no mercado de renda variável deve ser efetuado
com a apropriação dos custos de aquisição comprovados, procedimento este
realizado escorreitamente pela autoridade lançadora na unidade preparadora.
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL. ISENÇÃO.
Ficam isentos do imposto de renda os ganhos líquidos auferidos por pessoa
física quando o total das alienações de ações no mercado à vista de bolsas de
valores no mês não exceder R$ 20.000,00, não havendo lançamentos iguais ou
inferiores no lançamento em comento.
GLOSA DE DEDUÇÕES.
As despesas dedutíveis informadas na Declaração de Ajuste Anual estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004394/2010-61
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gregório
Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia
Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 07-31.175, pela 6a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis/SC, às fls. 330/341:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 259 a 269) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 18.723,07, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente
aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 250 a
258), o lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais
decorreu das seguintes constatações:
a) Omissão de rendimentos de aposentadoria recebidos de pessoas jurídicas, segundo
os demonstrativos seguintes:

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

Mais precisamente, relata a autoridade autuante que:
1) o contribuinte deveria ter incluído como tributáveis os rendimentos de aposentadoria
recebidos de Fusesc Fundação Codesc de Seguridade Social nos anos-calendário de
2006 a 2008, tendo em vista que o direito judicial à isenção de benefícios até o limite
das parcelas de contribuição à previdência privada do período de 01/01/1989 a
31/12/1995, cujo ônus tinha sido do contribuinte, esgotou-se em julho de 2004;
2) o contribuinte deveria ter incluído como tributáveis os rendimentos de aposentadoria
por tempo de serviço recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, tendo
em vista que tais rendimentos eram tributáveis e houve apenas um equivoco do INSS ao
incluir tais rendimentos, nos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, dentre os rendimentos isentos decorrentes de “Pensão,
Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou
Reforma por Acidente em Serviço”, pois o contribuinte não era portador de moléstia
grave;
b) Omissão de ganhos com operações comuns nos mercados de renda variável na
Bolsa de Valores de São Paulo, nos valores de R$ 4.168,68 (jan/2006) e de R$ 4.307,11
(fev/2006), conforme cópias das Notas de Corretagem apresentadas pelo contribuinte e
Demonstrativos de Apuração dos Ganhos em Renda Variável elaborados pela
fiscalização durante o procedimento fiscal;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 2.150,00, solicitadas
pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário de 2007
(exercício de 2008), em virtude de os comprovantes apresentados corresponderem a
despesas de outro ano-calendário e, bem assim, despesas do cônjuge do contribuinte,
que não é seu dependente na declaração de ajuste anual, ou em virtude do fato de o
comprovante estar com data adulterada (comprovante de 05 de julho de 2005, com data
adulterada para 2007).
Os valores glosados encontram-se discriminados no demonstrativo seguinte:

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 288 a
327 e a impugnação de fls. 273 a 287, onde, em síntese:
Relativamente à infração de omissão de rendimentos de aposentadoria recebidos de
pessoas jurídicas, alega que a inserção da informação de que o contribuinte era portador
de moléstia grave foi feito pelo próprio INSS e se tal informação persistiu no cadastro
daquela autarquia por um longo tempo, entende que não pode o contribuinte ser
prejudicado pela ausência de tributação de seus proventos, ao que aduz que, no caso, se
houve algum erro na informação contida junto ao INSS, sua autoria não pode ser
imputada ao contribuinte, não podendo dele, portanto, exigir-se os consectários legais
decorrentes (juros e multa) pela suposta falta de recolhimento do IRPF;
Argumenta que o INSS, como fonte pagadora, torna-se responsável tributário pela
retenção e recolhimento do imposto e, em não o fazendo, não se pode cobrar do
contribuinte a responsabilidade pelo seu pagamento, quanto mais penalizá-lo com a
incidência de juros e multa de oficio, tal qual realizado pela fiscalização;
Neste rumo, entende que o fato de o INSS ter procedido de tal maneira por diversos
anos exime a obrigatoriedade de o contribuinte agir de modo diverso, pois este nada
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

mais fez do que seguir a orientação dada pela autarquia, sendo que sua penalização, tal
qual efetuado pela RFB, afronta o artigo 100, inciso Ill e parágrafo único do Código
Tributário Nacional, segundo o qual, a observância das práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas, exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do
tributo;
Quanto à isenção da aposentadoria por ocorrência de moléstia grave, alega que é
portador, desde 2002, de leucemia linfócita crônica (CID C911) (câncer), sendo
necessária, para o tratamento de sua moléstia, a realização de tratamento
quimioterápico, em razão de que entende fazer jus à isenção do imposto de renda sobre
os proventos de sua aposentadoria, em face de moléstia grave;
Argumenta que a ausência de laudo médico oficial atestando a existência da doença se
deu em virtude do fato de que a moléstia adveio posteriormente à sua aposentadoria, ou
seja, na época, não se fez necessário transitar pela junta médica da fonte pagadora para
perceber tais proventos, porém, com o surgimento dos sintomas e, mais precisamente,
da doença em 2002, alega que passou a adotar uma série de medidas necessárias aos
cuidados com a saúde, dentre os quais a aquisição de vários medicamentos, e a
realização de tratamentos e que tais fatos, por demandarem um alto custo para sua
realização/aquisição, já o tornam, a seu ver, beneficiário da isenção instituída pela Lei
n.o 7.713/88;
Aduz que a ausência de laudo médico do INSS atestando a existência da doença não
gera reflexos no direito do reclamante à isenção do IRPF, que, a seu ver, persiste
independentemente de tal documento, sendo pacifico na jurisprudência do STJ o
entendimento de que a isenção, em tais casos, deve prevalecer a partir do momento em
que constatada por diagnóstico médico, não havendo qualquer menção, nas decisões
daquela corte, quanto à necessidade de preexistência de certidão lavrada por junta
médica oficial;
Neste rumo, entende que, na esteira da mais recente jurisprudência do STJ, deve-se
considerar como data determinante para fins de isenção do imposto de renda o momento
do diagnóstico médico da moléstia grave, sendo irrelevante o laudo oficial emitido pelo
Ministério da Fazenda/INSS, tomando-se o ano de 2002 como o marco inicial do direito
do contribuinte à isenção pleiteada, e como a data em que diagnosticada a moléstia
(câncer) no contribuinte por meio de laudo médico;
Alega também que, não obstante o fato de ter se aposentado no ano de 1991, em seu
processo de aposentadoria constam laudos atestando a ocorrência de moléstia grave, o
que, por decorrência lógica, levou à não tributação de seus proventos pelo INSS e que,
para comprovar tal fato, o contribuinte dirigiu-se àquela autarquia, solicitando cópia de
seu processo de aposentadoria, sendo informado, todavia, que os autos estavam
extraviados;
Aduz que solicitou agendamento para comprovar junto ao INSS que seu processo havia
se extraviado, devendo aquele órgão, portanto, responsabilizar-se pelos prejuízos então
advindos, não se podendo penalizar o contribuinte pela não apresentação de laudo
médico oficial nesse caso;
Ademais disso, alega que já existe posicionamento na jurisprudência atual que confere
ao julgador a prerrogativa de avaliar a existência de moléstia grave no contribuinte por
elementos outros que não o laudo médico oficial e, nesse caso, o diagnóstico médico
juntado aos autos supre a ausência de laudo lavrado pela junta médica do INSS, não se
esquecendo, ainda, que o processo de aposentadoria do reclamante, nos quais constam
elementos probatórios da doença do qual é portador (câncer) foi extraviado pela
mencionada autarquia, de forma que a responsabilidade pela ausência de juntada de tais
documentos não pode ser imputada ao contribuinte, uma vez que este não colaborou
para o desaparecimento dos autos;
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

Para sustentar o entendimento de que a isenção pode ser reconhecida pelo julgador
administrativo, pautando-se este por outras provas que não o laudo médico oficial, cita
as disposições contidas no art. 2o da Lei n.o 9.784, de 1999, segundo o qual a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, os princípios da ampla defesa e do
contraditório, devendo, pois ser considerado o diagnóstico médico juntado aos autos, e
demais exames e receitas médicas anteriores, em relação às quais requer o contribuinte
prazo adicional de 30 (trinta) dias para sua apresentação;
Em outro plano, no que concerne à infração de omissão de ganho com operações
comuns nos mercados de renda variável, alega que são isentos do imposto de renda os
ganhos líquidos auferidos nas operações de mercado de venda à vista de ações, cujo
valor das alienações realizadas em cada mês seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), a teor do que se extrai do artigo 72, § 8° da Lei n.o 8.981/95 e do artigo 26 da
IN SRF 25/2001;
Na mesma linha, reclama que a fiscalização deixou de considerar o valor de compra das
ações, o que deturpa o imposto de renda apurado, que incide sobre o ganho líquido
auferido e que, não foram considerados, tampouco, demais custos e taxas
administrativas e de corretagem pagas nas operações com as ações, o que aumenta, de
forma indireta, o imposto de renda incidente;
Já relativamente à infração de dedução indevida de despesas médicas, alega que a
alteração de datas no recibo apontada pela fiscalização, foi realizada pela própria
cirurgiã dentista, Dra. Lúcia Josefina Figueiredo, que se equivocou ao escrever a data de
realização da consulta e dos exames, aduzindo que a grafia das datas “05 de julho de
2009” e “05 de julho de 2007” é a mesma, o que, a seu ver, comprova que a suposta
alteração de datas suscitada pelo agente fiscal não foi realizada pelo contribuinte, e sim
pelo próprio prestador do serviço, que equivocadamente rasurou o recibo ao escrever
erroneamente a data, corrigindo-a logo em sequência;
Em razão disso, alega que o valor constante no recibo (R$ 950,00) deve ser considerado
como dedução de despesa médica no ano-calendário de 2007, sendo indevida a glosa
efetuada pela fiscalização, ao passo que os recibos emitidos em 432008, no valor de R$
600,00 (seiscentos reais), e em 442008, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ambos
emitidos por Lúcia Josefina Figueiredo Kikko, referem-se ao ano-calendário de 2008 e,
portanto, foram equivocadamente lançados em relação ao ano-calendário de 2007, tendo
sido, porém, todos pagos pelo contribuinte referente a despesas próprias.
Dito isto, pondera que os valores lançados em anos diversos devem ser glosados no
exercício de 2008, também objeto da presente fiscalização, abatendo-se o eventual
montante a pagar, ou restituindo o valor pago a maior, ao que destaca que estes valores
não foram utilizados em duplicidade, o que afasta a conduta ilícita do contribuinte;
Finalmente, em face do que foi exposto, requer o cancelamento do Auto de Infração
hostilizado.
A turma de julgamento transcreve o contido nos arts. 39, XXXIII, do Decreto no
3.000/99 e 5o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 para determinar que a concessão da
isenção de proventos de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia grave só pode ser
deferida se a doença houver sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Cópias de
atestados médicos e laudos de exames laboratoriais não satisfazem o requisito expressamente
exigido pela legislação tributária. Ainda sobre o tema, rejeitou o argumento de que o INSS teria
extraviado o processo, pois carente de documentos comprobatórios senão um protocolo de
solicitação para extrair cópia de processo de benefício, o que também não impediria o recorrente
de obter laudo médico oficial atestando o acometimento da moléstia de que alega ser portador
desde 2002.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

Esclarece que a exigência fiscal não decorre da falta de retenção ou recolhimento,
mas do não oferecimento dos rendimentos à tributação por parte do contribuinte, obrigação do
art. 85 do Decreto no 3.000/99. Por fim, no Ofício no 2118/20.001030/APS/Florianópolis, o INSS
reconhece o equívoco em não efetuar a retenção mensal do IR quando do pagamento do provento
de aposentadoria ao contribuinte, tendo a turma de julgamento destacado que a conduta reiterada
neste caso não se amolda ao disposto no art. 100, caput e III, do Código Tributário Nacional está
em descompasso com a norma legal ou regulamentar, sendo devidos multa de ofício e juros de
mora nos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Com referência à omissão de ganhos com operações no mercado à vista de bolsa
de valores, transcreve o disposto no § 3o do art. 23 da IN SRF no 25/2001 e inc. I do art. 3o da Lei
no 11.033/2004 e destacou que a autoridade lançadora tributou os ganhos líquidos auferidos em
janeiro e fevereiro/2006, pois o valor das alienações havidas mensalmente superou o patamar de
isenção de R$ 20.000,00. E deduzido dos valores lançados, os custos e despesas incorridos como
nas notas de corretagem.
Invoca o art. 80 do Decreto no 3.000/99 a fim de analisar o valor probatório do
recibo médico rasurado e entende que, mesmo que a dentista seja a responsável, o documento já
carece de credibilidade probatória e o contribuinte não se desincumbiu do ônus de emitir recibo
em substituição do primeiro ou de apresentar declaração do profissional que o emitiu. Já acerca
dos recibos deduzido no ano-base 2007 quando o certo seria 2008, estes se referem a pessoa não
relacionada como dependente, além de o contribuinte haver perdido a espontaneidade.
Diante disto, julgou improcedente a impugnação.
Ciência postal em 5/7/2013, fls. 344.
Recurso voluntário juntado em 5/8/2013, fls. 350/360.
O recorrente entende ser desprovida a omissão de rendimentos de aposentadoria
recebidos, pois a informação de que o contribuinte era portador de moléstia grave fora feita pelo
INSS, não podendo serem exigidos multa de ofício e juros de mora por falta de recolhimento do
tributo.
Mais, o fato de o INSS ter procedido assim por anos exime a obrigatoriedade do
contribuinte de agir de modo diverso, no que afronta o art. 100, III e p. u. do CTN.
Entende, ainda, com fulcro em decisões do Superior Tribunal de Justiça ser
irrelevante o laudo oficial emitido pelo Ministério da Fazenda/INSS, devendo ser admitida a data
de diagnóstico médico da moléstia grave.
Repete, também, haver procurado o INSS e ter descoberto que a documentação de
sua aposentadoria fora extraviada.
Acerca das ações vendidas e tributadas como renda variável, lembra serem isentos
os ganhos líquidos auferidos nas operações de venda de ações, cujo valor das alienações seja
inferior a R$ 20 mil.
Informa que foram desconsiderados o valor da compra das ações, custos e taxas
administrativas e de corretagem pagas nas operações com as ações.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

Ao final, defende a dedutibilidade das despesas médicas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O Recorrente, em sua peça recursal, reitera os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Omissão de Rendimentos de Aposentadoria
No que concerne à isenção conferida aos proventos de aposentadoria ou reforma,
pensão e complementação de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia grave,
importa transcrever as disposições contidas no art. 39, inciso XXXIII, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, e no art. 5o da Instrução Normativa SRF n.o 15, de 06 de
fevereiro de 2001, abaixo reproduzidas:
Decreto n.o 3.000, de 1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II – do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
........................................................................................................
IN SRF n.o 15, de 2001
Rendimentos Isentos ou Não-Tributáveis
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII – proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
XXXV – quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional;
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II – do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de
moléstia grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico
oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou
pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a
moléstia grave.
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou
pensão referidas nos incisos XII e XXXV.
§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.
Logo, à vista das supracitadas disposições regulamentares e normativas, verifica-se que
não tem razão o impugnante quando alega que a isenção pleiteada pode ser reconhecida
pela autoridade administrativa com base em outros meios de prova, eis que a concessão
da isenção de proventos de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia grave só
pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso vertente, o impugnante juntou, às fls. 293 a 300 do processo, apenas cópias de
atestados médicos e laudos de exames laboratoriais emitidos por clínicas privadas, mas
que, todavia, não podem ser aceitos para efeito de reconhecimento da isenção em relevo
porquanto tais documentos não satisfazem o requisito expressamente exigido pela
legislação tributária, isto é, o diagnóstico veiculado nos mencionados documentos deve
ser reconhecido em laudo pericial emitido por serviço médico oficial, o que não é o caso
dos autos.
A mera alegação de que, no processo que tratou de sua aposentadoria perante o INSS,
constavam laudos atestando o diagnóstico de moléstia grave e que tal processo teria sido
extraviado, além de carecer de documentos comprobatórios que a corroborem, eis que o
impugnante juntou autos (fl. 301) apenas o protocolo de uma solicitação para extrair
cópia de processo de benefício naquela autarquia, tampouco implicaria qualquer óbice
para que o impugnante providenciasse, ainda que a posteriori, a obtenção de laudo
médico oficial atestando o acometimento da moléstia da qual alega ser portador desde
2002.
De outro lado, convém esclarecer que a presente exigência fiscal não decorre da falta de
retenção e de recolhimento do imposto de renda por parte da fonte pagadora quando os
proventos de aposentadoria foram pagos ao contribuinte, mas sim do não-oferecimento
desses rendimentos à tributação por parte do impugnante quando preencheu as
declarações de ajuste anual referentes aos anos-calendário sob apreço.
O oferecimento de tais rendimentos à tributação quando do preenchimento da
declaração de ajuste anual, não é uma obrigação da fonte pagadora, mas sim do
contribuinte, a teor do disposto no art. 85 do Decreto n.o 3.000, de 1999, verbis:
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar
o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente
aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o).
Ademais disso, à fl. 235 do presente processo, verifica-se que o INSS reconheceu ter se
equivocado ao não efetuar a retenção mensal do imposto de renda quando do pagamento
do benefício de aposentadoria ao contribuinte, por meio do Oficio n°
2118/20.001030/APS/Florianópolis Centro, cujo teor é o seguinte:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

Em atenção ao Oficio SEFIS/DRF/FNS no 385, de 19/10/2010, informamos que
não consta do processo concessório referente ao segurado Luiz Carlos Filomeno,
beneficio 42/041.848.2853, laudo referente a isenção de Imposto de Renda.
2. Desta forma, prima facie não deveriam estar sendo emitidos Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte com Isenção
de Imposto de Renda Proveniente de Moléstia Grave.
3. Considerando que inexiste o laudo mencionado, o INSS estará promovendo a
correção da situação relatada.
Portanto, ao revés do que alega o impugnante, a falta de retenção mensal do imposto de
renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo contribuinte tampouco pode
revestir-se da condição de norma complementar passível de ser observada pelo sujeito
passivo da obrigação tributária, eis que tais normas, a teor do disposto pelo art. 100,
caput e inciso III do Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 1966), se referem aos
atos reiteradamente praticados quando condizentes com a lei, tratado ou decreto que
complementam, o que, todavia, não se confunde com os equívocos cometidos em
descompasso com a norma legal ou regulamentar, ainda que reiteradamente praticados.
Neste quadro, verificada a omissão de rendimento em causa, cabível é a exigência do
imposto de renda acrescido da multa de ofício proporcional a 75% do imposto exigido e
juros moratórios, em face da falta de recolhimento espontâneo do imposto por parte do
contribuinte, consoante determinam as disposições contidas no inciso I do art. 44 e no §
3o do art. 61, ambos da Lei n.o 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.
Faço um aparte: as decisões judicias trazidas pelo recorrente, não vinculantes, não
afastam a obrigatoriedade do laudo médico oficial, mas apenas estabelecem que, quando assim
estiver provada a moléstia grave nos termos da lei, a data de início da isenção pode ser aferida a
partir de diagnósticos médicos privados, ex vis:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MOLÉSTIA
GRAVE. ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713188. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
TERMO A QUO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. A jurisprudência do STJ tem decidido que o termo inicial da isenção do imposto de
renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88 é a
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Precedentes: REsp
812.799/SP, 1a T., Min. José Delgado, D.I de 12.06.2006; REsp 677603/PB, 1a T.,
Ministro Luiz Fux, DJ de 25.04.2005; REsp 675.484/SC, 2° T, Min. João Otávio de
Noronha, DJ de 01.02.2005)
2. No caso concreto, há laudo emitido pelo serviço médico oficial do Município de
Araras — SP reconhecendo que o recorrente é portador de neoplasia maligna desde
setembro de 1993, devendo a isenção, em consonância com o disposto nos artigos 30 da
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 95, e 39, §§ 4° e 50, III, do Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999, ser reconhecida desde então. [..] (STJ, Resp 900550, Rel. Teori
Albino Zavaski, DJ 12/04/2007).
...
TRIBUTÁRIO. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88. ISENÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA. TERMO A QUO.
1. A jurisprudência do STI tem decidido que o termo inicial da isenção do imposto de
renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88 é a
data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não a data de
emissão do laudo oficial. Precedentes: REsp 812.799/SC, 1o T, Min. José Delgado, DJ
de 12.06.2006; REsp 677603/PB, la T, Ministro Luiz Fux, ai de 25.04.2005; REsp
675.484/SC, 2° T, Min. João Otávio de Noronha, DJ de 01.02.2005)
2. Hipótese em que a paralisia começou a dar sinais de aparecimento em 1991 e o laudo
médico oficial atesta como marco, para efeito de isenção do imposto de renda, o ano de
1995. Como o crédito tributário refere-se ao ano-base de 1994 e o próprio exame do
INSS referido na sentença revela a anterioridade e progressividade da doença desde
1991, não é razoável adotar como marco da isenção a data em que reconhecida a
invalidez pelo Ministério da Fazenda.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, Resp 780122, Rel. Min. Teori
Albino Zavaski, DJ 29/03/2007).
...
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA
GRAVE, ISENÇÃO. TERMO INICIAL: DATA DO DIAGNÓSTICO DA
PATOLOGIA. DECRETO REGULAMENTA DOR (DECRETO N° 3.000/99, ART.
39, § 5°) QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LEI (LEI 9.250/95, ART. 30).
INTERPRETAÇÃO.
1. Trata-se de ação processada sob o rito ordinário ajuizada por TEREZINHA MARIA
BENETTI PORT objetivando ver reconhecida a isenção de imposto de renda retido
sobre os seus proventos de aposentadoria com fundamento na Lei 9.250/95, art. 30, por
ser portadora de cardiopatia grave. A sentença julgou procedente o pedido ao
reconhecer que a restituição deve ocorrer a partir do acometimento da doença. O TRF/4a
Região negou provimento ao apelo voluntário e à remessa oficial sob os mesmos
fundamentos utilizados na sentença. Recurso especial da Fazenda apontando violação
dos arts. 30 da Lei 9.250/95 e 39, §§ 4° e 5° do Decreto 3.000/99. Defende que o art. 39,
§§ 4° e 5° do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) estabelece que as
isenções no caso das moléstias referidas no art. 30 da Lei 9.250/95 aplicam-se a partir
da emissão do laudo ou parecer que as reconhecem. Sem contra-razões.
2. A Lei 9.250/95, em seu art. 30, estabelece que, para efeito de reconhecimento da
isenção prevista no inciso XIV, do art. 6°, da Lei 7.713/88, a doença deve ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (da União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios). O Decreto 3.000/99, art. 39, § 5°, por sua vez,
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

preceitua que as isenções deverão ser aplicadas aos rendimentos recebidos a partir do
mês da emissão do laudo pericial ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão.
3. Do cotejo das normas dispostas, constata-se claramente que o Decreto 3.000/99
acrescentou restrição não prevista na lei, delimitando o tampo de incidência da isenção
de imposto de renda. Extrapola o Poder Executivo o seu poder regulamentar quando a
própria lei, instituidora da isenção, não estabelece exigência, e o decreto posterior o faz,
selecionando critério que restringe o direito ao beneficio.
4. As relações tributárias são revestidas de estrita legalidade. A isenção por lei
concedida somente por ela pode ser revogado. É inadmissível que ato normativo
infralegal acrescente ou exclua alguém do campo de incidência de determinado tributo
ou de certo beneficio legal.
5. Entendendo que o Decreto 3.000/99 exorbitou de seus limites, deve ser reconhecido
que o termo inicial para ser computada a isenção e, conseqüentemente, a restituição
dos valores recolhidos a titulo de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria,
deve ser a partir da data em que comprovada a doença, ou seja, do diagnóstico
médico, e não da emissão do laudo oficial, o qual certamente é sempre posterior à
moléstia e não retrata o objetivo primordial da, lei.
6. A interpretação finalística da norma conduz ao convencimento de que a instituição da
isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em decorrência do
acometimento de doença grave foi planejado com o intuito de desonerar quem se
encontra em condição de desvantagem pelo aumento dos encargos financeiros relativos
ao tratamento da enfermidade que, em casos tais (previstos no art. 60, da Lei 7113788) é
altamente dispendioso.
7. Recurso especial não-provido. (STJ, Resp 812799, Rel. Min. José Delgado, 10
Turma, DJ 12/06/2006)
Nem mesmo as decisões colacionadas produzem o efeito de afastar a exigência do
laudo médico oficial.
Para espancar maiores dúvidas, oportuno conhecer a Súmula CARF no 63 que
ratifica a obrigatoriedade de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Agora, continuo a transcrição do inteiro teor do voto do relator a fim de debater a
omissão de ganhos de renda variável:
Omissão de ganhos com operações no mercado à vista de bolsa de valores
No que concerne à tributação do ganho auferido pela pessoa física com operações à
vista no mercado de bolsa de valores importa transcrever as disposições contidas no § 3o
do art. 23 da IN SRF n.o 25, de 2001 e no inciso I do art. 3o da Lei n.o 11.033, de 2004,
que estabelecem o seguinte:
IN SRF 25/2001
Seção III
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

Aplicação em Valores Mobiliários de Renda Variável Disposições Gerais
Art. 23. Os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa
jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas, existentes no País, sujeitam-se à incidência do imposto
de renda de acordo com as disposições previstas nesta seção.
(...)
§ 3o Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações de
que tratam os arts. 25 a 29 realizadas em cada mês, admitida a dedução dos
custos e despesas incorridos, necessários à realização das operações.
................................................................................................................
Lei 11.033/2004
Art. 3o Ficam isentos do imposto de renda:
I – os ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações no mercado à
vista de ações nas bolsas de valores e em operações com ouro ativo financeiro
cujo valor das alienações, realizadas em cada mês, seja igual ou inferior a R$
20.000,00 (vinte mil reais), para o conjunto de ações e para o ouro ativo
financeiro respectivamente;
No caso dos autos, dos demonstrativos colacionados pela fiscalização às fls. 245 a 249,
verifica-se que a autoridade lançadora tributou apenas os ganhos líquidos auferidos pelo
contribuinte nos meses (jan/2006 e fev/2006) porquanto o valor das alienações
realizadas no mês superou o patamar de isenção de R$ 20.000,00, estabelecido no inciso
I do art. 3o da Lei n.o 11.033, de 2004, conforme evidencia o seguinte demonstrativo
(expresso em reais):

Quanto à apuração do ganho líquido, é bem de ver que a fiscalização levou em
consideração os valores líquidos de venda e de compra das ações, estampados nas notas
de corretagem apresentadas pelo próprio contribuinte (fls. 317/318), e que tais valores
líquidos já se encontram deduzidos dos custos e despesas incorridos, necessários à
realização das operações, conforme evidencia o seguinte demonstrativo:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

Demonstra-se, portanto, escorreita a apuração da base de cálculo do imposto, não
havendo, no ponto, qualquer reparo a fazer no lançamento efetuado.
Ressalto, com fulcro no auto de infração às fls. 267, que não houve lançamento
de alienações inferiores a R$ 20.000,00, como o contribuinte defende às fls. 358, por não haver
sido exigido imposto sobre a renda da pessoa física nos períodos de 3/2005, 11 e 12/2007.
Concluo com a remissão ao voto condutor do acórdão recorrido em matéria das
despesas médicas:
Dedução de Despesas Médicas
No que se refere à dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos, importa
transcrever o art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
No caso dos autos, o litígio, no ponto, reside no valor probatório do recibo que, emitido
pela dentista LÚCIA JOSEFINA FIGUEIREDO KIKKO (CPF no 448.809.44904), no
valor de R$ 950,00, e colacionado à fl. 303, apresenta o ano de sua emissão rasurado.
Mais precisamente, verifica-se que a data originalmente aposta no indigitado recibo, 5
de julho de 2009, foi posteriormente adulterada, para 5 de julho de 2007.
Ora, ainda que a defesa alegue ter sido a própria dentista a responsável pela rasura e que
esta tentou corrigir o erro reescrevendo no recibo a data de emissão, como 5 de julho de
2007, entendo que o documento, uma vez rasurado, carece da necessária credibilidade
probatória, ônus do qual, aliás, o contribuinte (ou seu procurador) poderia facilmente
desincumbir-se, providenciando a emissão de novo recibo em substituição ao
documento rasurado e apresentando uma declaração da profissional que o emitiu, de
molde a confirmar a data de sua válida emissão, sem o que, considero que a glosa da
dedução em relevo deve ser mantida.
Quantos aos recibos cujos valores o impugnante reconhece terem sido indevidamente
deduzidos no ano-calendário de 2007 (fl. 302), tampouco procede a solicitação para que
tais valores sejam computados no ano-calendário de 2008, já que tais recibos se referem
se referem a pessoa (ALDA SUZI REBELATO) que não foi informada como
dependente pelo contribuinte, nos anos-calendário de 2007 e 2008, além do que a
dedução de despesas médicas é uma faculdade a ser exercida espontaneamente pelo
contribuinte durante o preenchimento da declaração de ajuste, espontaneidade essa que
não subsiste após iniciado o processo de lançamento de ofício, a teor do disposto no art.
832 do Decreto n.o 3.000, de 1999, verbis:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício.

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004394/2010-61

CONCLUSÃO
VOTO no sentido de conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital